Tribunal: STF
Processo: HC 154773
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Suposto integrante de organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Crime hediondo. Violência contra a pessoa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Eliseu Minichillo de Araújo e outros em favor de Elvis Riola de Andrade Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 76.470/SP.
    Em 28.5.2010, o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal. Na sequência, houve a conversão da prisão temporária em preventiva. 
    Sobreveio, na data de 18/03/2011, a sentença de pronúncia, em que foi mantida a constrição cautelar (evento 8). 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi desprovido. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, pela via do recurso especial, inadmitido na origem, cujo agravo foi conhecido pela Corte Superior, para, no mérito, negar-lhe provimento. Operou-se, assim, no dia 11/4/2017, o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 
    Preclusas as vias impugnatórias, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Em seguida, a questão foi novamente levada ao exame do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 76.470/SP.
    No presente writ, os Impetrantes alegam excesso de prazo da segregação cautelar. Requerem a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.
    Indeferi o pedido de medida liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela denegação da ordem. 
    Em petição avulsa datada de 09/05/2020, os requerentes sustentam a existência de risco de morte do paciente, considerada a pandemia da Covid-19.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Impossibilidade de conhecimento do recurso ordinário em ‘habeas corpus’, quanto à alegação de inidoneidade na fundamentação da segregação cautelar, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado no julgamento do HC n. 364.576/SP. Naquela oportunidade, embora o ‘writ’ não tenha sido conhecido por se tratar de substitutivo de recurso próprio, a tese foi examinada pela Quinta Turma, uma vez que, caso houvesse flagrante ilegalidade, seria possível a concessão da ordem de ofício, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
    II - Pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21/STJ).
    III - Ademais, ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’ (Súmula n. 64/STJ).
    Agravo regimental desprovido”.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão ora impugnado não identificou, na espécie ora em exame, o alegado excesso de prazo. A propósito do tema, extraio do voto condutor, da lavra do Ministro Felix Fischer, a seguinte passagem:
    “Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, tenho que melhor sorte não assiste ao agravante, uma vez que não observo, na hipótese, justificativa para afastamento da incidência da Súmula n. 21 desta Corte, uma vez que o recorrente foi pronunciado em 18/3/2011 (fls. 45-58). (…)
    (...)
    Ademais, segundo se depreende dos autos, ‘houve a interposição de recursos sucessivos pela defesa do paciente’ (fl. 93), e, ‘assim que cessarem os recursos defensivos, quatro já improvidos, certamente será designada data para julgamento do paciente em plenário do Júri’ (fl. 94). Tais circunstâncias, ainda, fazem incidir o enunciado contido na Súmula n. 64 desta Corte Superior, no sentido de que ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’ .”
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência de sentença de pronúncia (HC 142.011 AgR, minha relatoria, 1ª Turma, DJe-143 de 30.6.2017), o que remete à conclusão de que, uma vez prolatada a sentença de pronúncia, a aferição do excesso de prazo deve ser feita a partir desse novo marco temporal.
    Mostra-se sedimentada, de igual modo, na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo- -se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    De fato, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Dito isso, e apesar da tramitação acidentada da causa penal ora em exame, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o curso regular do processo penal de conhecimento tem sido obstruído por atos exclusivamente imputáveis à estratégia defensiva adotada pelos Advogados do paciente. Nesse sentido, ao denegar a ordem no habeas corpus n. 2099080-44.2016.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pôs em destaque os inúmeros expedientes de que se tem valido a Defesa do acusado para o fim de procrastinar o andamento do feito:
    “Nem se fale, apesar do quanto elucidado pelo i. impetrante apenas em sustentação oral, que a prisão deve ser relaxada por excesso de prazo na formação da culpa. A uma, de acordo com as informações prestadas pela autoridade dita coatora, houve a interposição de recursos sucessivos pela defesa do paciente, razão pela qual não se verifica excesso de prazo causado pela acusação ou pelo Poder Judiciário.
    Consta que da decisão que pronunciou o paciente, houve a interposição de recurso em sentido estrito pela defesa. A este foi negado provimento por esta C. 7ª Câmara Criminal.
    Do v. acórdão proferido, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
    Após, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça.
    Houve, então, interposição de agravo de despacho denegatório pela defesa. Remetidos os autos para o C. Superior Tribunal de Justiça, ao recurso foi negado provimento.
    Incansavelmente, a defesa ainda interpôs agravo regimental, o qual aguarda julgamento.
    Assim que cessarem os recursos defensivos, quatro já improvidos, certamente será designada data para julgamento do paciente em plenário do Júri.
      A duas, há que se considerar que o alegado excesso de prazo foi causado pela própria defesa do paciente, de modo que sequer poderia alegá-lo.” 
    Acresça-se que, posteriormente, a Corte estadual viu-se compelida a determinar o desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, deslocando-o da Comarca de Presidente Prudente/SP para o Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca da Capital/SP. Considerou-se, para tanto, a existência de fundadas dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, uma vez que o acusado seria um dos membros da facção criminosa conhecida como “PCC” (Primeiro Comando da Capital) e matou a vítima, cumprindo ordens de seus líderes, apenas porque ela trabalhava como Agente de Segurança Penitenciária. Em complemento, acentuou-se que a região de Presidente Prudente abriga os presídios em que estão recolhidos os principais líderes do crime organizado, sendo que diversos crimes já foram praticados na cidade e região, o que certamente reflete no ânimo dos jurados da Comarca (evento 45, fls. 6-7).
    Nesse contexto, não se identifica, tal como bem destacado no parecer ministerial, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Incensuráveis, portanto, as razões que dão suporte ao acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao assentar a validade do decreto prisional exarado contra o paciente, pôs em destaque o fato de que seria ele, em tese, integrante de organização criminosa - PCC, o que demonstraria a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, além do ‘modus operandi’ da conduta supostamente praticada, em concurso de agentes, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivado pelo fato desta ser agente de segurança penitenciária. 
    Não foi por outra razão, aliás, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao negar provimento a agravo regimental anteriormente interposto pelo ora paciente no HC 141170/SP, manteve a segregação cautelar novamente impugnada nos presentes autos. Ponderou-se, na ocasião, sobre o elevado grau de periculosidade do custodiado, enquanto possível integrante da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC”, atentando-se, ainda, para a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. Cito excerto do voto condutor, da lavra do Min. Dias Toffoli:
    “Como visto a prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada ‘PCC’, o agravante teria executado a vítima ‘pelo simples fato desta ser agente de segurança penitenciária nos quadros da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária’.”
    Rememoro, nessa linha, que, em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade factual, como na hipótese – homicídio contra agente de segurança que trabalhou em estabelecimentos prisionais onde estavam segregadas as principais lideranças do “Primeiro Comando da Capital (PCC)”, supostamente praticado a mando de referida organização criminosa, e aparentemente cometido mediante emboscada –, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Por fim, quanto aos reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). 
    De qualquer maneira, ainda que superado o obstáculo da supressão de instância, também não é o caso de concessão da ordem pelos fundamentos da COVID-19 e da Recomendação 62 do CNJ, presente a situação concreta em exame. A ação imputada se deu com violência/grave ameaça à pessoa; não está comprovado o enquadramento do Paciente em grupo de risco do novo Coronavírus; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional em que segregado o Paciente. 
    Ademais, presente a hediondez dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca da Capital/SP na realização do julgamento, pelo Tribunal Popular, da Ação Penal nº 0010885-73.2009.8.26.0482. 
    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca da Capital/SP, transmitindo-se-lhe cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora